Tribunal: TJPA
Processo: 0816400-26.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816400-26.2022.8.14.0000

PACIENTE: IVANILSON MEDEIROS OLIVEIRA, MARIVALDA BATISTA DA SILVA, MISAEL LUCIO OLIVEIRA DA SILVA, VALBER LUIS DOS SANTOS PAIXAO, VALDINEY QUADROS BARATA

IMPETRANTE: PAULO NASCIMENTO TRINDADE JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. CONCESSÃO DE SALVO-CONDUTO PARA PORTE DE ARMA DE FOGO. GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MARITUBA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA. DIREITO DE PROTEÇÃO À VIDA: ORDEM DENEGADA.

AUSÊNCIA DE FUNDADO RECEIO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. DIREITO AO PORTE DE ARMA DE FOGO POR GUARDAS MUNICIPAIS ASSEGURADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DAS ADC 38/DF, ADI 5538/DF E ADI 5948/DF. PORTE QUE DEVERÁ OBSERVAR A REGULAMENTAÇÃO PERTINENTE NO DECRETO Nº 9.847/2019.

1. CUIDA-SE DE
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO INTERPOSTO PELOS ORA PACIENTES, OBJETIVANDO A CONCESSÃO DE SALVO-CONDUTO PARA NÃO SEJAM PRESOS QUANDO ESTIVEREM PORTANDO SUA ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO EM OU FORA DO SERVIÇO, NA CONDIÇÃO QUE GUARDAS MUNICIPAIS NO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA.

2. ADIANTO QUE NÃO ACOLHO A PRETENSÃO MANDAMENTAL, TENDO EM VISTA QUE NÃO SE OBSERVA NENHUMA ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER QUE RESULTE OU POSSA RESULTAR EM VIOLÊNCIA OU COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE, NÃO TENDO SIDO JUNTADA QUALQUER DECISÃO DECRETANDO PRISÃO EM SEU DESFAVOR OU QUALQUER OUTRO ATO PRATICADO POR AUTORIDADE QUE OBJETIVE CERCEAR SUA LIBERDADE.

3. NÃO SE OLVIDE QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM 01/03/2021, NO JULGAMENTO DAS ADC 38/DF, ADI 5538/DF E ADI 5948/DF, DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO III DO ART. 6º DA LEI 10.826/2003, PARA INVALIDAR AS EXPRESSÕES “DAS CAPITAIS DOS ESTADOS” E “COM MAIS DE 500.000 (QUINHENTOS MIL) HABITANTES”, ALÉM DE DECLARAR TAMBÉM A INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO IV DO ART. 6º DA LEI 10.826/2003, POR DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IGUALDADE E DA EFICIÊNCIA.

4. APÓS A PROLAÇÃO DESSA DECISÃO, TODOS OS INTEGRANTES DAS GUARDAS MUNICIPAIS POSSUEM DIREITO A PORTE DE ARMA DE FOGO, EM SERVIÇO OU NÃO, NÃO MAIS INTERESSANDO O NÚMERO DE HABITANTES DO MUNICÍPIO.

5. TAL FATO CORROBORA O ENTENDIMENTO DE QUE, NO MOMENTO, ESTÁ AUSENTE CONCRETA AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO QUE PERMITA A CONCESSÃO DO
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO, JÁ QUE O DISPOSITIVO LEGAL QUE VEDAVA A CONDUTA DOS ORA PACIENTES FOI EXTIRPADO DO ORDENAMENTO JURÍDICO.

6. RESSALVA-SE, ENTRETANTO, QUE REMANESCE A OBRIGATORIEDADE EM CUMPRIR AS FORMALIDADES RELACIONADAS À OBTENÇÃO DE PRÉVIO REGISTRO E AUTORIZAÇÃO PARA PORTE DE ARMA DE FOGO PREVISTAS NO DECRETO Nº 9.847/19, UMA VEZ QUE, CONSOANTE JÁ DECIDIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, “MESMO APÓS O JULGAMENTO DA ADI N. 5.948/DF, O GUARDA MUNICIPAL FORA DE SERVIÇO NÃO TEM O DIREITO DE PORTAR ARMA DE FOGO SEM CERTIFICADO DE REGISTRO OU PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE”. (STJ - AGRG NO ARESP: 1.756.520/SP, REL. MIN. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJE 28/06/2021), DE MODO QUE CABERÁ AOS PACIENTES PROVIDENCIAREM E ZELAREM PELA REGULARIDADE DO PORTE DA SUA ARMA DE FOGO DENTRO E FORA DE SERVIÇO.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem de
Habeas Corpus
preventivo e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

8ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em três de abril de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho

Belém/PA, 03 de abril de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo com pedido de liminar
, interposto em favor de
IVANILSON MEDEIROS OLIVEIRA
,
MARIVALDA BATISTA DA SILVA
,
MISAEL LÚCIO OLIVEIRA DA SILVA
,
VALBER LUÍS DOS SANTOS PAIXÃO
e
VALDINEY QUADRO BARATA
, apontando como autoridade coatora a
Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará – SEGUP
.

Em sua
petição inicial
, ID 11696062, o impetrante aduziu que os ora pacientes fazem parte do quadro funcional da Guarda Civil do Município de Marituba/PA – GCMMA, e, muito embora possua atribuição restrita por zelar pelo patrimônio público, com dever de colaborar com a Polícia Militar e Civil, naquilo que for cabível, é de conhecimento notório das autoridades, sejam essas municipais, estaduais e/ou federais que os guardas municipais funcionam como “polícia” municipal, pois, em situações de flagrante podem agir de forma repressiva e preventiva da criminalidade local, sendo especificamente o município de Marituba, em prol da segurança munícipe.

Neste diapasão, por atuarem em atividade de risco à própria integridade física, se faz necessário ressaltar a latente necessidade do uso constante de arma de fogo, estando este agente de segurança pública em serviço ou fora dele, haja vista sem a utilização do armamento o guarda municipal fica totalmente exposto a insegurança.

Assim, objetiva o impetrante a concessão de salvo-conduto para os pacientes, a fim de que lhes seja garantido o direito de portar arma de fogo, no exercício da função de guardas municipais no município de Marituba/PA, com fulcro na Lei nº 10.826/2003, bem como no artigo 16, da Lei nº 13.022/2014, sendo-lhes certificado o devido registro no órgão competente, sem que corram o risco de serem presos em flagrante.

Juntou documentos.

Recebidos os autos,
deneguei
o pedido de liminar, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses excepcionais para sua concessão, solicitando
informações
à
Secretaria de Segurança Pública – SEGUP
, acerca das alegações suscitadas pelo impetrante, com a posterior remessa dos autos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para manifestação, ID 11736444.

Após a juntada da Certidão ID 11992519,
reiterei
o pedido de informações à SEGUP.

Com o recebimento do Ofício nº 002800/2022 PGE-GAB-PCTA, ID 12266037, encaminhei os autos à Procuradoria de Justiça para os devidos fins, ID 12356084.

Em sua manifestação, ID 12415358, a Procuradoria de Justiça requereu o cumprimento das seguintes diligências para o devido prosseguimento do feito:
1) Oficiado ao Prefeito do Município de Marituba, a fim de que informe acerca das medidas para adoção do que dispõe o § 3º, do art. 6° da Lei 10.826/2003, em relação aos guardas municipais dessa municipalidade; 2) Que o Impetrante informe se os guardas municipais, ora pacientes, aviaram pedido à administração municipal de Marituba da concessão de autorização para portar as armas de fogo, objetivando a defesa pessoal, em face das atividades de riscos que exercem; bem como, que apresente certidões de que os pacientes não respondem a ação penal ou inquérito Policial, junte na íntegra todos os atos normativos da municipalidade, afetos ao pedido formulado no habeas corpus
.

Com o retorno dos autos, solicitei o cumprimento das diligências requeridas pela Procuradoria de Justiça, ID 12420913.

Após regularmente intimada, a Prefeitura Municipal de Marituba/PA, através do Procurador-Geral do Município, Dr. Hércules da Rocha Paixão, apresentou a seguinte manifestação,
in verbis
:

“
(...). Nesse contexto, tendo sido o Município Peticionário intimado para prestar informações, a Procuradoria-Geral de Marituba enviou o Ofício nº 51/2023-PGM/PMM à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social de Marituba - SESPED solicitando os esclarecimentos devidos, a fim de instruir a presente manifestação. Em resposta, aquela Pasta enviou o Ofício nº 082/2023-SESPED que segue, consoante transcrição infra: (...). a) “As Guardas Municipais de Marituba não possuem curso de formação funcional, pois tal curso tem como requisito principal a aprovação em concurso público para formação da turma e aplicação, requisito este que a Guarda Municipal ainda não cumpre, pois devido à necessidade de segurança no município e de seus bens e instalações municipais, a administração pública precisou contratar agentes temporários para cumprir a função de Guardas Municipais”; b) “Quanto à existência de mecanismos de fiscalização e controle interno, já existe, e está ativa, com a criação e promulgação da lei municipal de nº 486/2020, que instituiu a Ouvidoria e Corregedoria da Guarda Municipal de Marituba, tendo sua efetivação com a nomeação das Bacharelas em Direito Luana de Aquino e Kássia Ripardo, nos meses de Fevereiro e Março respectivamente”. Por fim, a SESPED registra ainda, que não há nenhum pedido formalmente protocolado no órgão por nenhum dos Impetrantes requerendo autorização para portar arma de fogo, objetivando sua defesa pessoal, sendo que a Secretaria não possui competência para emitir ou autorizar porte de armas
.”

Não obstante, o impetrante juntou a petição de ID 12628365, esclarecendo que “
em respostas aos requerimentos do parquet a Prefeitura Municipal de Marituba, informou que os Guardas municipais de Marituba são funcionários públicos contratados como “temporários”, considerando a efetiva necessidade de segurança e proteção ao patrimônio público municipal, bem como deve se considerar que até o presente momento o referido município não realizou concurso público para contratação de GCM’s. Nesse contexto, é possível verificar que o Curso de Formação Funcional é exigência inerente a realização do concurso e não a contratação temporária de GCM’s. Contudo, a Prefeitura esclareceu que os pacientes passaram por cursos de capacitação interna, para melhor assistir as necessidades dos cidadãos
.” (sic).

Acrescentou, ainda, “
o Município declarou que não há pedido protocolado em face deste, pois não possui competência para emitir ou Autorizar o porte de Arma de fogo para a defesa pessoal dos GCM’s. (vide imagem id: 12559140); Excelências, a manifestação do ente municipal, evidencia a eminente necessidade dos pacientes em obter a salva guarda judicial para exercer com segurança o seu mister. Isso porque não há que se falar em pedido direto dos pacientes à prefeitura do município, pois ainda que houvesse tal requerimento, aquele ente gestor, não tem competência legislativa para conceder porte de arma a ninguém, seja ele guarda municipal ou não
. (...).” (sic).

Reforçou, por fim, que no intuito de regularizar as exigências feitas pela Polícia Federal, já houve a implantação da Ouvidoria e Corregedoria da Guarda Municipal de Marituba/PA, que atuam como órgãos fiscalizadores das atividades dos GCMs.

Juntou os documentos inerentes a instrução do feito.

Nesta
Superior Instância
, ID 12658260, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, através da Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, pronunciou-se pela
DENEGAÇÃO
da presente ordem.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO
da presente ordem de
Habeas Corpus
.

Como dito alhures, o impetrante objetiva por meio do presente remédio heroico, a concessão de salvo-conduto para os pacientes, a fim de que lhes seja garantido o direito de portar arma de fogo, no exercício da função de guardas municipais no município de Marituba/PA, com fulcro na Lei nº 10.826/2003, bem como no artigo 16, da Lei nº 13.022/2014, sendo-lhes certificado o devido registro no órgão competente, sem que corram o risco de serem presos em flagrante.

Adianto, desde logo, que a ordem ora impetrada
merece ser denegada
.

De início, insta relembrar que o
habeas corpus
é uma ação constitucional que pode ser impetrada quando se estiver diante de concreta violação ou de fundado receio de ofensa à liberdade de locomoção, não bastando, pois, alegar uma genérica possibilidade de concretização.

Acerca do tema,
Renato Brasileiro de Lima
leciona:

“
(...) Denomina-se preventivo o habeas corpus que se ajuíza contra ameaça de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, visando a prevenir sua materialização. Nesse caso, o juiz ou tribunal profere ordem impeditiva da coação, que se chama salvo-conduto. Como estabelece o CPP, se a ordem dá a precisa ideia de uma pessoa conduzida a salvo. Por meio dele, concede-se ao seu portador livre trânsito, de modo a impedir sua prisão ou detenção pelo mesmo motivo que deu ensejo à impetração do habeas corpus. Para que esse habeas corpus preventivo seja conhecido, a ameaça de constrangimento ao ius libertatis deve constituir-se, objetivamente, de forma iminente e plausível. Logo, se não forem apontados atos objetivos que possam causar, direta ou indiretamente, perigo ou restrição à liberdade de locomoção de um paciente, num caso concreto, mas apenas hipoteticamente, será inviável a utilização do habeas corpus
.” (Código de Processo Penal Comentado. 6ª Ed. rev., atual. e ampl. - Salvador: JusPodivm, 2021, p. 1627).

Não é outro o ensinamento de
Eugênio Pacelli
:

“
Está expresso na Constituição Federal que o writ pode ser utilizado para coibir uma ilegalidade já praticada, retornando ao status quo ante, bem assim para, em determinadas situações, na iminência do ato ilegal, garantir ao paciente que se materialize a ilegalidade. Neste último caso, a consequência do deferimento do habeas corpus (inclusive em sede liminar) será a concessão ao paciente de salvo-conduto. (...).
” (Comentário ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 13ª Ed. São Paulo: Atlas, 2021. p. 3207).

Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

“
(...). Para ser cabível o habeas corpus preventivo, é necessário haver fundado receio de que o paciente possa vir a sofrer coação ilegal ao seu direito de ir, vir e ficar. À míngua de elementos concretos que evidenciem o fundado receio de o paciente vir a sofrer lesão no seu direito de locomoção, fica inviabilizada a expedição de salvo-conduto preventivo. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - Agravo Regimental no RHC nº 25.118-MG, STJ, 6ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes, publicado no DJ em 17.8.2009).

Conclui-se, que a ordem de
habeas corpus
não é meio adequado para a concessão da tutela pretendida, vez que não se trata de situação em que alguém sofre, ou esteja na iminência de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, sendo certo que, nos termos do
artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal
, a ordem de
habeas corpus
será concedida quando alguém se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

No presente caso, portanto,
não se vê nenhuma ilegalidade ou abuso de poder que resulte ou possa resultar em violência ou coação à liberdade de locomoção dos ora pacientes
, na
medida em que estes não juntaram qualquer decisão decretando prisão em seu desfavor ou qualquer outro ato praticado por autoridade que objetive cercear sua liberdade
, de modo que afigura-se
inadequada
a utilização desse tipo de ação para os fins pretendidos.

Ademais, ao compulsar os autos, extrai-se que os pacientes
Ivanilson Medeiros Oliveira
,
Marivalda Batista da Silva
,
Misael Lúcio Oliveira da Silva
,
Valber Luís dos Santos
, e
Valdiney Quadros Barata
, fazem parte do quadro funcional da Guarda Civil do município de Marituba/PA, possuindo a atribuição de zelar pelo patrimônio público.

Constata-se ainda, que os pacientes
possuem arma de fogo regularmente registrada nos órgãos competentes para utilização em serviço
, conforme consta dos IDs 11697768, p. 07 – 08, 11697770, p. 02, 11697771, p. 04, 11697767, p. 01 – 02, e 11697789, p. 05, pretendendo portar o artefato fora dele, a fim de garantir sua segurança e integridade física.

Para justificar a necessidade do
habeas corpus
preventivo ora impetrado, argumentou que, devido às restrições impostas pelo Estatuto do Desarmamento, encontram-se impedidos de portar o armamento em serviço ou mesmo fora do expediente, o que justificaria o fundado receio de sofrer coação ilegal por parte das autoridades apontadas como coatoras caso fossem abordados em posse da sua arma.

A fundamentação dos pacientes baseia-se no disposto nos
incisos III e IV, do artigo 6º, da Lei nº 10.826/2003
(Estatuto do Desarmamento), os quais previam o seguinte:

Art. 6º. É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para:

(...);

III - os integrantes das guardas municipais das capitais dos Estados e dos Municípios com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, nas condições estabelecidas no regulamento desta Lei;

IV - os integrantes das guardas municipais dos Municípios com mais de 50.000 (cinquenta mil) e menos de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, quando em serviço;

(...);

Ocorre que o Plenário do
Supremo Tribunal Federal
, em 01/03/2021, no julgamento das
ADC 38/DF, ADI 5538/DF e ADI 5948/DF
, declarou a
inconstitucionalidade
do
inciso III do art. 6º da Lei 10.826/2003
, para invalidar as expressões “
das capitais dos Estados
” e “
com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes
”, além de declarar também a
inconstitucionalidade
do
inciso IV, do artigo 6º da Lei nº 10.826/2003
, por desrespeito aos princípios constitucionais da igualdade e da eficiência.

Vejamos a ementa desse julgado:

CONSTITUCIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS RESTRITIVAS AO PORTE DE ARMA À INTEGRANTES DE GUARDAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E ISONOMIA EM CRITÉRIO MERAMENTE DEMOGRÁFICO QUE IGNORA A OCORRÊNCIA DE CRIMES GRAVES NOS DIVERSOS E DIFERENTES MUNICÍPIOS. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública. 2.
Dentro dessa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 846.854/SP, reconheceu que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF)
. 3.
O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao Parlamento, com base no §7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII)
. 4. Se cabe restringir o porte de arma de fogo a integrantes de instituição que faz parte do sistema geral de segurança pública - e esse ponto, em si mesmo, já é bastante questionável -, a restrição teria de guardar relação com o efetivo exercício das atividades de segurança pública, e não com a população do município. 5. As variações demográficas não levam automaticamente ao aumento ou à diminuição do número de ocorrências policiais ou dos índices de violência, estes sim relevantes para aferir a necessidade de emprego de armas ou outros equipamentos de combate à criminalidade (art. 12, inciso III, da Lei n. 13.675/2018). 6. Seja pelos critérios técnico-racional em relação com o efetivo exercício das atividades de segurança pública, número e gravidade de ocorrências policiais, seja pelo critério aleatório adotado pelo Estatuto do Desarmamento número de habitantes do Município, a restrição proposta não guarda qualquer razoabilidade. 7.
Ausência de razoabilidade e isonomia em normas impugnadas que restringem o porte de arma de fogo somente aos integrantes de guardas municipais das capitais dos Estados e dos Municípios com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes e de guardas municipais dos Municípios com mais de 50.000 (cinquenta mil) e menos de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, quando em serviço
. 8.
Ação Direta julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do inciso III do art. 6o da Lei 10.826/2003, a fim de invalidar as expressões “das capitais dos Estados” e “com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes”, e declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 6º da Lei 10.826/2003, por desrespeito aos princípios constitucionais da igualdade e da eficiência
.
(STF - Plenário. ADC 38/DF, ADI 5538/DF e ADI 5948/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, publicados em 01/03/2021 - Info 1007).
Grifei

Após a prolação dessa decisão, todos os integrantes das guardas municipais possuem direito a porte de arma de fogo, em serviço ou não, não mais interessando o número de habitantes do município.

Tal fato corrobora o entendimento de que, no momento, está ausente concreta ameaça à liberdade de locomoção que permita a concessão do
habeas corpus
preventivo, já que o dispositivo legal que vedava a conduta dos ora pacientes foi extirpado do ordenamento jurídico.

Assim, ressalto que
os trechos legais que poderiam potencialmente justificar o receio do paciente foram declarados inconstitucionais
, de modo a evidenciar, ainda mais, a
ausência de ameaça à liberdade de locomoção que permita a concessão do
habeas corpus
preventivo
.

Singrando estes mares, encarto os seguintes
julgados
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. PEDIDO DE SALVO-CONDUTO. GUARDA MUNICIPAL. DIREITO AO PORTE DE ARMA DE FOGO ASSEGURADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Hipótese em que o recorrente visa a reforma da decisão que julgou improcedente o habeas corpus impetrado em seu favor, no qual postula a expedição de salvo conduto para que não venha a ser preso em flagrante por porte e/ou posse de arma de fogo, dentro ou fora do horário de serviço de Guarda Municipal. 2. Para a concessão de habeas corpus, não basta a mera alegação de que o paciente esteja sob o risco de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. É necessária a demonstração de que esta coação seja real e iminente. 3.
Tal, porém, não ocorre no caso em apreço, pois não há qualquer ato praticado pela autoridade coatora indicativa de que a prisão do paciente será efetivada, por porte ou posse ilegal de arma de fogo
. 4.
Após o julgamento da ADI 5538/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, ficou garantido o direito ao porte de arma de fogo, dentro ou fora do serviço, a todos os integrantes das guardas municipais em nosso País, independentemente do número de habitantes do Município
. 5.
Considerando que não há, nos autos, qualquer ato praticado pela autoridade que importe em eventual violação ao seu direito de liberdade do recorrente, e considerando a superveniência de decisão permitindo o porte de arma de fogo aos integrantes da guarda municipal, não há que falar em concessão do habeas corpus preventivo
. 6. Recurso improvido.
(TJ-CE - RSE: 0001832-37.2019.8.06.0171, Rel. Desa. MARIA EDNA MARTINS, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/08/2022).
Grifei

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. DENEGAÇÃO DA ORDEM EM 1º GRAU. GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IGUATU/CE. PLEITO DE CONCESSÃO DE SALVO- CONDUTO PARA QUE POSSA PORTAR ARMA DE FOGO, DENTRO E FORA DO SERVIÇO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FUNDADO RECEIO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. (...) 2.
Na espécie, prima facie, não se vê nenhuma ilegalidade ou abuso de poder que resulte ou possa resultar em violência ou coação à liberdade de locomoção do Recorrente, afigurando-se inadequada, por conseguinte, a via escolhida, pois o habeas corpus não constitui meio idôneo para a concessão da almejada tutela, que não tem relação direta com o direito de ir e vir
. 3. (...) 4.
Ressalto que o STF, nos autos da ADI 5948, concluiu pela inconstitucionalidade do art. 6º, IV, da Lei 10.826/2003, o qual estabelece a restrição do porte de arma de fogo aos integrantes de guardas municipais dos municípios com mais de 50.000 (cinquenta mil) e menos de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, quando em serviço, o que corrobora o entendimento de que, no momento, não há ameaça concreta à liberdade de locomoção que permita a concessão do habeas corpus preventivo, já que o dispositivo legal que vedava a conduta do Recorrente possui vício de inconstitucionalidade
. 5. Recurso em Sentido Estrito conhecido, mas improvido.
(TJ-CE - RSE: 0050693-66.2020.8.06.0091, Rel. Des. HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/10/2021).
Grifei

No entanto, apenas a título elucidativo, é importante que se ressalte, consoante bem destacado no Parecer da douta Procuradoria de Justiça, que
a Suprema Corte não deferiu aos guardas municipais o direito ao porte de armas de maneira irrestrita
, visto que o trecho “
nas condições estabelecidas no regulamento desta Lei
” segue em vigor, de maneira que
remanesce a obrigatoriedade em cumprir as formalidades relacionadas à obtenção de prévio registro e autorização para porte de arma de fogo
.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
já se manifestou:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO NÃO COMBATIDOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...). 2
. Não se verifica a possibilidade de conceder ordem de ofício, para absolvição por atipicidade da conduta, pois, mesmo após o julgamento da ADI n. 5.948/DF, o guarda municipal fora de serviço não tem o direito de portar arma de fogo sem certificado de registro ou prévia autorização do órgão competente
. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1.756.520/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/06/2021).
Grifei

Dessa forma, caberá a cada um dos ora pacientes providenciar e zelar pela regularidade do porte da sua arma de fogo dentro e fora de serviço, obedecendo as condições estabelecidas no
Decreto nº 9.847/2019
, normativo que regulamenta a
Lei nº 10.826/2003
nas questões referente a cadastro, registro e porte de armas de fogo e munição.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, hei por bem
CONHECER
da presente ordem e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos constantes no presente voto.

É como
voto
.

Belém/PA, 03 de abril de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 03/04/2023